Tribunal: CARF
Processo: 11080.903671/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903671/2010-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.004 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (SUCESSORA DE
CREDIMATONE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado por KIRTON BANK S/A – BANCO
MÚLTIPLO em face do Acórdão n° 15-45.493, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA (“DRJ”).
Na origem, CREDIMATONE S/A, sucedida por incorporação em janeiro de 2006
pela autora do recurso em apreço, apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003, este levantado no
montante de R$ 112.132,62.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório em 7 de junho de 2010,
denegando o direito creditório e não homologando as compensações declaradas, ao argumento de
que as parcelas de composição do saldo negativo referido (retenções sofridas na fonte) não foram
confirmadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903671/2010-88
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.004 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903671/2010-88

Segundo o que consta no Despacho Decisório, a DComp que demonstra a
composição do crédito pleiteado fora apresentada em 18 de fevereiro de 2004 (retificadora, de n°
36755.65136.180204.1.7.02-5025). Outras quatro DComps teriam sido entregues em 2004
(originais, não retificadas) e duas em julho de 2009 (retificadoras ativas).
O referido Despacho foi submetido à ciência da sucedida por remessa postal em
10 de junho de 2010, cuja tentativa restou frustrada.
Em 2 de agosto de 2010 foi emitido edital, afixado e desafixado, respectivamente,
em 5 e 20 do citado mês, sendo por este meio o ato administrativo notificado à
CREDIMATONE.
Em 27 de setembro de 2010 sobreveio Manifestação de Inconformidade,
protocolizada pela sucessora, então denominada HSBC BANK (BRASIL) S.A. – BANCO
MÚLTIPLO, suscitando: (i) preliminarmente, a tempestividade daquele primeiro apelo, haja
vista que somente tomara conhecimento do Despacho Decisório em consulta realizada no sítio da
Receita Federal do Brasil na Internet em 17 de setembro de 2010; (ii) que a sucedida informara
equivocadamente as retenções realizadas pela fonte pagadora BANCO MATONE S/A sob o
código 1708, quando o correto seria o código de retenção 8045, imposto incidente sobre
comissões e corretagens pagas à CREDIMATONE, e que tal erro não justificaria o
indeferimento do crédito pleiteado; (iii) que entre 11 de fevereiro e 15 de março de 2004 a
sucedida transmitira as Declarações de Compensação originais; (iv) que a primeira DComp fora
retificada em 18 de fevereiro de 2004, e que as demais foram todas retificadas em 10 de julho de
2009; (v) e que incidiria, no caso, o instituto da homologação tácita das compensações
declaradas.
Anexou à Manifestação de Inconformidade, dentre outros documentos:
- Ata da 84a Assembleia Geral Extraordinária da signatária daquele recurso,
ocorrida em 31 de janeiro de 2006, na qual foi homologada a incorporação e extinção da
CREDIMATONE S/A;
- Laudo de Avaliação produzido pela KPMG Auditores Independentes, para fins
da incorporação;
- expediente endereçado ao Banco Central do Brasil, comunicando o evento
sucessório;
- comprovante anual de rendimentos emitido pelo BANCO MATONE, alusivo
aos fatos ocorridos ao longo do ano-calendário 2003;
- declarações de compensação; e
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do período de
apuração do crédito postulado.
O colegiado de primeira instância não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, por considerá-la intempestiva.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.004 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903671/2010-88

Irresignada, volta-se a Recorrente ao Conselho, alegando, preliminarmente, a
nulidade da intimação por edital, já que a frustrada tentativa de ciência do Despacho Decisório
por remessa postal decorrera do envio a endereço equivocado, da extinta sucedida. Vale-se de
precedentes judiciais. No mais, reitera os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Em que pese sua tempestividade, o Recurso Voluntário não se encontra apto ao
julgamento, o que demanda providências.
Como visto, a Recorrente incorporara CREDIMATONE S/A em janeiro de 2006,
conquanto a ciência do Despacho Decisório foi tentada por remessa postal à sucedida em junho
de 2010. Quanto ao ponto, resta saber se, e quando, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil foi comunicada do evento sucessório e se, e quando, foi requerida a baixa do cadastro da
incorporada.
O art. 21, § 4o, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve que a
pessoa jurídica incorporada deve apresentar declaração de rendimentos correspondente ao
período transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês
subsequente ao do evento, o mesmo se aplicando à sucessora por incorporação (art. 5o da Lei n°
9.959, de 27 de janeiro de 2000).
Contudo, a baixa de inscrição no CNPJ se dá mediante solicitação encaminhada à
RFB até o quinto dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência da extinção por
incorporação, nos termos do art. 28, inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de
setembro de 2005, vigente à época do evento.
Extrato juntado aos autos indica que o pedido de baixa do cadastro da
CREDIMATONE S/A aparentemente se dera somente em dezembro de 2010 (fl. 238),
posterior, portanto, à tentativa de ciência do Despacho Decisório por remessa postal e à
apresentação da Manifestação de Inconformidade. Razoável, portanto, supor que a Recorrente
dera causa ao envio da correspondência ao endereço constante do cadastro então ativo da
sucedida. Em se comprovando tal omissão da Recorrente, a nulidade suscitada perderia razão,
inteligência da Súmula CARF n° 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. [grifou-se]
Quanto à alegação de homologação tácita, por veicular matéria de ordem pública,
entendo serem necessárias informações adicionais, já que o Despacho Decisório se reporta a
declarações de compensação diversas das indicadas pela Recorrente desde a Manifestação de
Inconformidade (originais versus retificadoras). A meu juízo, tal medida requerida nessa
oportunidade denotaria a busca pela eficiência da Administração Pública, quem quer que venha a
ser o julgador a eventualmente se debruçar sobre a questão.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.004 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903671/2010-88

Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a unidade de preparo, da RFB, adote as providências a seguir indicadas:
1) informe se, e quando, foram apresentadas declarações de rendimentos (DIPJ)
da incorporada e da incorporadora, em virtude do evento sucessório ocorrido
em 31 de janeiro de 2006, juntando aos autos a respectiva comprovação
(dados de transmissão das declarações e suas fichas iniciais);
2) informe se, e quando, foi solicitada a baixa cadastral da incorporada
CREDIMATONE S/A junto ao CNPJ, bem como se, e quando, tal pedido foi
deferido, juntando aos autos a respectiva comprovação;
3) relacione todas as declarações de compensação (ativas, retificadas ou
canceladas) em que utilizado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, apurado pela CREDIMATONE S/A (em sendo retificadora, solicita-se a
indicação da retificada);
4) analise as declarações de compensação em que utilizado o crédito aqui
versado, no que toca à data de apresentação das originais, à data de
apresentação das respectivas retificadoras e às alterações promovidas nas
retificações (características dos débitos e do crédito, tanto em termos de
valores, quanto de quaisquer peculiaridades tidas por relevantes, como código
de arrecadação, período de apuração, dentre outras);
5) produza relatório conclusivo, acerca dos itens anteriores, e dele dê ciência à
Recorrente, para que no prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se, se assim o
desejar; e
6) decorrido o prazo referido, com ou sem manifestação da Recorrente, devolva o
processo ao CARF para conclusão do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 254
DF CARF MF
Original